Tribunal: TJES
Processo: 5000781-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Administração judicial; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000781-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Telemar Norte Le
s
t
e
S/
A
em face da decisão monocrática (id 1016651) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id 1010387), o qual fora interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 02/03, id 1010410), que, na
ação
anulat
ó
ria
de ato administrativo

ajuizada em face do
Município d
e Vitóri
a
, indeferiu a tutela de urgência postulada, mantendo a exigibilidade da multa imposta pelo Procon Municipal, por não vislumbrar os vícios apontados pela agravante a legitimar a suspensão prematura de um ato administrativo.

Em razão de o agravo de instrumento ter sido interposto intempestivamente, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente agravo interno (id 1170630), sustentando, em síntese, que o agravo de instrumento veicula matéria de ordem pública e, como tal, pode ser apreciada de ofício pelo órgão jurisdicional. Neste contexto, afirma que a intempestividade do recurso não impede a análise de norma cogente nele suscitada.

A parte agravada, embora devidamente intimada (id 1174914), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Por não vislumbrar a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), solicito a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Telemar Norte Le
s
t
e
S/
A
em face da decisão monocrática (id 1016651) que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento (id 1010387), o qual fora interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 02/03, id 1010410), que, na
ação
anulat
ó
ria
de ato administrativo

ajuizada em face do
Município d
e Vitóri
a
, indeferiu a tutela de urgência postulada, mantendo a exigibilidade da multa imposta pelo Procon Municipal, por não vislumbrar os vícios apontados pela agravante a legitimar a suspensão prematura de um ato administrativo.

Em razão de o agravo de instrumento ter sido interposto intempestivamente, proferi decisão inadmitindo-o, dada a ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu processamento. E, em face da referida decisão monocrática, a recorrente interpôs o presente agravo interno (id 1170630), sustentando, em síntese, que

o agravo de instrumento veicula matéria de ordem pública e, como tal, pode ser apreciada de ofício pelo órgão jurisdicional. Neste contexto, afirma que a intempestividade do recurso não impede a análise de norma cogente nele suscitada.

Pois bem. Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, eis que não trouxe sequer um fundamento que afaste o reconhecimento da intempestividade do recurso, tendo se limitado a afirmar que, mesmo intempestivo, o agravo deve ser conhecido pois nele se discute questão de ordem pública.

De acordo com o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu. Deveras, o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida não se revela suficiente para modificar o entendimento exposado anteriormente.

Na hipótese em apreço, a decisão hostilizada foi disponibilizada durante o recesso forense, no dia 18/01/2021 (segunda-feira), e publicada no dia seguinte (19/01/2021). E, como se sabe, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, “
nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense,
o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro
” (AgInt nos EDcl no REsp 1806309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Assim, considerando a atual forma de contagem dos prazos processuais (art. 219 do CPC), bem assim o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do Agravo de Instrumento, o termo final para a prática do ato deu-se em
10
/0
2
/202
1
, estando
extemporâneo
o agravo interposto em
11/02/2021
.

Todavia, por meio do presente agravo interno, a recorrente não se insurge contra o reconhecimento da intempestividade do recurso, mas tão somente em face do seu não conhecimento, aduzindo que o agravo de instrumento deveria ter sido apreciado mesmo intempestivo, eis que versa sobre norma de natureza cogente, em relação a qual esta Corte pode enfrentar de ofício.

Acontece que, diante da ausência de interposição do recurso dentro do prazo estabelecido em lei, operou-se o trânsito em julgado do pronunciamento judicial objurgado, de sorte que a matéria não foi devolvida a esta Instância Revisora – logo, não se há de cogitar em análise de ofício daquilo que sequer foi submetido ao crivo deste Órgão Colegiado. É dizer, o simples fato de o recurso veicular questão de ordem pública não viabiliza a superação da carência de requisito de admissibilidade.

Bem por isso, sendo certo que o agravo de instrumento foi interposto intempestivamente, eis que nem mesmo a agravante se insurge contra tal ponto, forçoso convir pela manutenção da decisão monocrática que dele não conheceu.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

1
Art. 1.021. [...]. § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Na hipótese em apreço, o agravo de instrumento não foi conhecido por ter sido interposto intempestivamente. A recorrente, em seu agravo interno, não infirma tal circunstância, mas tão somente afirma que, como o recurso veicula matéria de ordem pública, a sua intempestividade não impede a análise de norma cogente nele suscitada.

2)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro.

3)
Diante da ausência de interposição do recurso dentro do prazo estabelecido em lei, operou-se o trânsito em julgado do pronunciamento judicial vergastado, de sorte que a matéria não foi devolvida a esta Instância Revisora – logo, não se há de cogitar em análise de ofício daquilo que sequer foi submetido ao crivo deste Órgão Colegiado. É dizer, o simples fato de o recurso suscitar questão de ordem pública não viabiliza a superação da carência de requisito de admissibilidade, como pretende a recorrente.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.